Tribunal: TJES
Processo: 5001322-44.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001322-44.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THARSIS GIMENES PIRES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelaç
ÃO.
EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA FAVORÁVEL.
LEVANTAMENTO DE VALORES. RESTITUIÇÃO.
INTERESSE RECURSAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I -
É cediço que t
endo a obrigação que ensejou o ajuizamento da execução fiscal em debate
sido
declarada inexistente, deverá o exequente/apelado ressarcir o executado/apelante pelos valores indevidamente
bloqueados/penhorados

de sua conta bancária
em razão de seu processamento
.

I
I -

C
om relação
à pretensa condenação da parte apelada em litigância de má-fé, na esteira

do consignado na própria sentença integrativa, comungo
u-se
do entendimento de que
“é cediço que o acolhimento de fundamento que acarreta a nulidade do título executivo e, consequentemente, da execução, não importa em automático reconhecimento da prática de litigância de má-fé pela parte contrária, cujas condutas caracterizadoras encontram-se descritas nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não sendo esta a hipótese dos autos”,

até mesmo porque o apelante sequer ocupou-se de apontá-las
.

I
II
–
A
pelaç
ão cível conhecida e
parcialmente
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001322-44.2019.8.08.0021

APEL
ANTE
: THARSIS GIMENES PIRES

APELADO
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
THARSIS GIMENES PIRES
em face de sentença que
acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante para declarar a nulidade do Auto de Infração n. 3201/2016 e da CDA n. 2019/0010960, julgando extinta a execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI por ausência de título executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais afirma
o
recorrente
, em suma,
que
a sentença vergastada apresentou-se
omissa quanto ao pedido de devolução do valor retirado da conta do recorrente e de indenização por litigância de má-fé, a despeito da interposição de embargos de declaração a respeito, o que não se deve admitir.

Contrarrazões aprese
n
tadas, nas quais
arguiu-se ausência de interesse recursal sob o argumento de que

“desconstituído o título de crédito e, pois, extinto o executivo, as constrições em seu bojo realizadas invariavelmente serão desfeitas”.

Intimado a se manifestar acerca da inadmissibilidade recursal o apelante peticionou em Id 7170591.

P
ois bem. Na p
resente demanda
o

ora
apela
nte
alega que

e
m que pese a
s
entença
tenha sido
favorável ao
e
xcipiente
(recorrente)
, o juiz
a quo
deixou de apreciar o pedido
de devolução do valor de R$ 2.037,89
(dois mil e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)
que fo
ra
bloqueado na
sua
conta corrente mediante SISBAJUD.

Com razão o apelante ao pugnar por ordem judicial nesse sentido, ao passo que o compulsar dos autos revela que referido
quantum
já fora levantado pela parte
credora/
apelada
mediante alvará judicial,
cenário este a afastar, inclusive, a alegada ausência de interesse recursal
.

É cediço que t
endo a obrigação que ensejou o ajuizamento da execução fiscal em debate
sido
declarada inexistente, deverá o exequente/apelado ressarcir o executado/apelante pelos valores indevidamente
bloqueados/penhorados

de sua conta bancária
em razão de seu processamento
.

A ilustrar tal obrigação trago à baila o seguinte precente desta Corte
Estadual
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIADE – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 776, do Código de Processo Civil, dispõe que o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. 2. A penhora para restituição de valor indevidamente levantado pela parte não encontra óbice na regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, pena de caracterizar enriquecimento ilícito, o que não se admite.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.

5006334-97.2022.8.08.0000, Relator Des.

ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Oct/2022)

Assim, merece provimento o presente apelo para que o
ente
apelado seja condenado à restituição dos valores bloqueados na conta bancária d
o apelante e indevidamente levantados pela municipalidade apelada
(
R$ 2.037,89
),
sob pena de enriquecimento ilícito
.

De outro modo, com relação
à pretensa condenação da parte apelada em litigância de má-fé, na esteira

do consignado na própria sentença integrativa, comungo do entendimento de que
“
é cediço que o acolhimento de fundamento que acarreta a nulidade do título executivo e, consequentemente, da execução, não importa em automático reconhecimento da prática de litigância de má-fé pela parte contrária, cujas condutas caracterizadoras encontram-se descritas nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, não sendo esta a hipótese dos autos”,
até mesmo porque o apelante sequer ocupou-se de apontá-las
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
r
ecurso
interposto

e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença
vergastada
e

condenar a parte apelada à restituição dos valores bloqueados da conta bancária do apelante e já levantados pelo ente público, a teor da fundamentação supra
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:
Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença objurgada e condenar a parte apelada à restituição dos valores bloqueados da conta bancária do apelante e já levantados pelo ente público.